Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017427-73.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAION ROCK DOS SANTOS - CPF: 064.342.599-30 (ADVOGADO), PEDRO BARBIERI JUNIOR - CPF: 007.875.541-70 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EDERSON ROMUALDO DA COSTA JUNIOR - CPF: 093.769.289-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS. REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta por Pedro Barbieri Júnior com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à readequação das penas fixadas na Ação Penal n. 0002328-73.2010.8.11.0064, na qual foi condenado pelo Tribunal do Júri às penas de 21 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e ocultação de cadáver. Sustentou-se que a majoração das penas-base decorreu de valoração indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória fixou as penas com base em fundamentação inidônea quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; e (ii) determinar se, reconhecida a irregularidade, é cabível o redimensionamento das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível quando a condenação contrariar o texto da lei penal ou a evidência dos autos (CPP, art. 621, I), sendo admitida quando demonstrada fundamentação inadequada na dosimetria da pena.

4.

A valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime foi devidamente fundamentada com base na premeditação, na torpeza dos motivos e nos efeitos severos à família da vítima, notadamente à filha menor, justificando a elevação da pena-base.

5.

A valoração negativa dos antecedentes criminais foi indevida, pois a única condenação existente transitou em julgado após os fatos apurados, não podendo ser considerada na primeira fase da dosimetria.

6.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade foi inadequada por ausência de fundamentação concreta e por basear-se exclusivamente em ações penais em curso, contrariando jurisprudência pacífica do STJ.

7.

É legítima a majoração da pena pela consequência do crime de ocultação de cadáver, dada a dor adicional causada aos familiares pela impossibilidade de realização de funeral digno, evidenciada pelas condições em que o corpo foi encontrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime é legítima quando demonstrado dolo acentuado, motivação torpe e efeitos lesivos intensificados.

2.

A personalidade e a conduta social do agente não podem ser valoradas negativamente com base exclusiva em ações penais em curso ou em condenação posterior aos fatos.

3.

A fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria autoriza a revisão criminal para readequação das penas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 59, 621, I; CP, arts. 121, §2º, I e IV; 211; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 961.315/PA, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJe 26.02.2025; STJ, EAREsp 1.311.636/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, DJe 26.04.2019; STJ, AgRg no HC 805.325/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.316.990/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por PEDRO BARBIERI JÚNIOR, com fulcro nos artigos 621, inciso I, 622 e 626, todos do Código de Processo Penal, visando a readequação das penas impostas no bojo da Ação Penal n. 0002328-73.2010.8.11.0064, tramitada perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O requerente fora condenado, após julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado), e 211, ambos do Código Penal, além do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), sendo-lhe imposta a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, postulou o redimensionamento das penas basilares, alegando a inadequação dos fundamentos utilizados na fixação das reprimendas, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, da conduta social, dos motivos e das consequências do crime.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradoria Criminal Especializada, opinou pela parcial procedência da revisão criminal, exclusivamente para afastar a valoração negativa dos vetores da personalidade e da conduta social do agente, com consequente redimensionamento das penas, mantendo-se, todavia, as reprimendas acima do mínimo legal.

É o relatório.

À
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025